Tribunal: STF
Processo: ARE 812550
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor. Gratificação de risco de vida. Questão decidida conforme legislação infraconstitucional (Lei estadual 15.674/2006). 3. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.